Tribunal: TJMT
Processo: 1034776-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034776-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (AGRAVANTE), NATANAEL DE SOUZA VELOSO - CPF: 495.414.201-68 (AGRAVADO), CLAUDIO ADAO ESPIRITO SANTO - CPF: 570.789.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES GONCALO FERREIRA - CPF: 063.821.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - CNPJ: 15.007.982/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE POSSE DIRETA E ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos d
e
ação de reintegração de posse
,
indeferiu pedido liminar de reintegração de posse do imóvel, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente dos requisitos previstos nos artigos 300 e 562 do CPC. A agravante alegou que, na qualidade de meeira e herdeira, teria direito à posse, sustentando que os boletins de ocorrência comprovam o esbulho e pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou posse anterior legítima e ocorrência de esbulho a justificar a reintegração liminar; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, conforme disposto nos artigos 300 e 562 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela liminar em ações possessórias exige a demonstração inequívoca da posse anterior, do esbulho e da data da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A condição de meeira e herdeira não substitui a necessidade de demonstração de posse direta, contínua e pacífica sobre o bem para fins de reintegração liminar.

5. Os boletins de ocorrência apresentados são insuficientes para comprovar esbulho, pois carecem de detalhamento e de testemunhas presenciais que confirmem a narrativa dos fatos.

6. A audiência de justificação prévia não produziu elementos suficientes para evidenciar o exercício da posse pela agravante ou o esbulho praticado pelo agravado, dada a fragilidade do depoimento colhido.

7. Não demonstrada a existência de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, especialmente considerando a longa permanência da situação fática sem agravamento substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1.
A condição de meeira e herdeira não dispensa a comprovação da posse direta para obtenção de reintegração liminar.
2.
A prova documental e testemunhal deve ser robusta e inequívoca para demonstrar posse anterior, esbulho e perigo de dano irreparável na tutela de urgência possessória.
3.
A ausência de demonstração clara dos requisitos do art. 561 do CPC impede a concessão da tutela de urgência em ações de reintegração de posse.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 561 e 562.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Número Único 0003189-02.2020.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra NATANAEL DE SOUZA VELOSO, indeferiu o pedido de reintegração liminar da autora/agravante na posse do imóvel objeto da lide após realização da audiência de justificação, por ausência de comprovação suficiente dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil (cf. Id. no 256882696).

A agravante sustenta que “tem direito à reintegração de posse do imóvel, pois sua condição de meeira e herdeira lhe confere essa prerrogativa, independentemente da necessidade de comprovação de posse direta contínua.”.

Sustenta que os boletins ocorrência apresentados pelo agravante são provas suficientes para comprovar o esbulho praticados pelo réu, uma vez que registram formalmente as tentativas de retomada da posse e a resistência do agravado.

Diz que “a decisão judicial, ao desconsiderar esses elementos, incorre em erro ao não reconhecer a posse anterior da Agravante, que é um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência em ações possessórias, conforme o artigo 562 do CPC”.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de reintegração liminar de posse e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 256882696).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O êxito das ações possessórias reclama a comprovação da presença dos requisitos consagrados no art. 561 do CPC, a saber, prova da posse anterior do imóvel (inciso I), ocorrência de turbação ou esbulho (inciso II), data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte ré (inciso III), tanto o é que, ainda que em caráter precário, preenchido esses requisitos legais de forma categórica, independente da oitiva da parte contrária, o juiz deve conceder imediatamente a medida liminar em favor da parte autora (CPC, art. 562, primeira parte), ou, então, caso entenda que a prova apresentada com a inicial não é assim tão convincente, antes de rechaçar a pretensão liminar, deve oportunizar o reforço e complemento do conjunto probatório através de instrução sumária em audiência de justificação prévia (CPC, art. 562, segunda parte).

No caso, ao receber a petição inicial e as provas que lhe foram agregadas, a MMa. Juíza não identificou os pressupostos legais necessários à concessão da proteção possessória imediata (CPC, art. 561), e por isso indeferiu o pedido de liminar, fazendo-o sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA em face de NATANAEL DE SOUZA VELOSO, objetivando a reintegração da autora na posse do imóvel localizado na Avenida Felinto Muller, lote 18, quadra 98, Bairro São Matheus, em Várzea Grande/MT, onde funcionava a Distribuidora Guaratuba.

A autora alega ter sido esbulhada pelo réu, seu cunhado, após o falecimento de seu esposo, OSEIAS DE SOUZA VELOSO.

A autora fundamenta seu pedido na condição de meeira e herdeira do imóvel, apresentando documentos comprobatórios da propriedade e boletins de ocorrência que indicam tentativa de retomada da posse.

Nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, a concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração da posse anterior pela parte autora, o esbulho praticado pelo réu e a data em que o esbulho ocorreu.

Ademais, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo., senão vejamos;

A análise dos elementos apresentados revela que a autora não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, os requisitos para a concessão da liminar:

Embora a autora tenha anexado documentos que comprovam sua condição de meeira e herdeira do espólio do falecido Oseias de Souza Veloso, os elementos trazidos não demonstram de forma clara que a autora exerceu a posse direta do imóvel de maneira ininterrupta e pacífica após o falecimento de seu cônjuge.

A própria narrativa dos fatos indica que, após a morte de seu esposo, a autora teria permitido que o réu assumisse a administração do imóvel e da empresa, enfraquecendo sua pretensão possessória.

A alegação de esbulho pela parte ré, ocorrida em 2014, não está suficientemente comprovada. Embora a autora tenha juntado boletins de ocorrência, tais documentos são insuficientes, por si só, para demonstrar que o réu praticou atos de esbulho, uma vez que não detalham a dinâmica dos fatos com clareza ou apresentam testemunhas presenciais dos alegados eventos.

O depoimento da testemunha Sra. Jucilene, prestado na justificação prévia, não foi suficiente para embasar o pedido liminar, pois não apresentou elementos concretos ou detalhados que confirmem o exercício da posse pela autora ou o esbulho praticado pelo réu. A fragilidade deste depoimento compromete a probabilidade do direito alegado.

Não há evidências concretas de que a ausência da medida liminar cause à autora dano irreparável ou de difícil reparação. A situação de posse do imóvel já perdura há anos, sem comprovação de agravamento significativo do prejuízo à autora.

Em casos como o presente, a concessão de liminar requer elementos robustos que demonstrem de forma clara e precisa os atos de posse, esbulho e urgência. A ausência de tais elementos inviabiliza o deferimento da medida pleiteada, sobretudo para evitar prejuízos irreparáveis ou desproporcionais às partes.

Ante o exposto, indefiro a tutela liminar de reintegração de posse requerida por ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA, por ausência de comprovação suficiente dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 562 do Código de Processo Civil.

Ao menos por ora, as razões recursais não convencem do desacerto da decisão agravada; primeiro porque não há nada nos autos que indique que a manutenção da decisão agravada acarretará danos graves ou irreparáveis aos agravantes, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida até ulterior julgamento da questão, eis que, conforme o próprio recorrente alega, que “diante da depressão pela perda do seu marido, resolveu alugar a distribuidora para o seu cunhado, senhor NATANAEL DE SOUZA VELOSO, irmão do falecido, conforme consta no B.O datado de 07/08/2014” (sic - cf. Id. no 71849111 - pág. 07); depois, porque, considerando que os fundamentos do recurso gravitam em torno de questões que necessitam de dilação probatória, seria temerário descortinar o quadro estabelecido pela magistrada nesse momento, inclusive porque ao indeferir a antecipação de tutela, a MMa. Juíza destacou que “em casos como o presente, a concessão de liminar requer elementos robustos que demonstrem de forma clara e precisa os atos de posse, esbulho e urgência
”
.

Sendo assim, não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, havendo necessidade de oitiva da parte adversa e dilação probatória para o convencimento da magistrada acerca das alegações que embasam o pleito autoral, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.

Pelo
exposto,
nego
provimento

ao presente recurso
.

Custas pela agravante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025